Tribunal: STF
Processo: HC 215162
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 721.051/RJ, assim ementado (eDOC 10, p. 23):



    PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE NITERÓI/RJ. VARA ESPECIALIZADA. LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ACÓRDÃO LOCAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Segundo a Corte de origem, teve-se, em um primeiro momento, a apuração dos delitos de "extorsão, associação criminosa e usura". 



    2. Reconhecida, posteriormente, a competência da Vara Especializada em delitos de lavagem de capitais e organização criminosa, o novo Juízo ratificou alguns atos processuais praticados e revogou outros, dentre os quais a prisão do ora agravante. Validade. Teoria do Juízo aparente. 



    3. Nesse sentido, entende-se que a decisão monocrática merece ser mantida por estar em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte. Ademais, contrariar a conclusão da Corte local exigiria exaustiva verificação do acervo fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo desprovido.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 2).



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento da nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo juízo “sabidamente e absolutamente incompetente da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ no bojo da denominada ‘Operação Ábaco’”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que forneça informações atualizadas sobre o feito subjacente à presente impetração.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente